Tribunal: CARF
Processo: 11522.001465/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.001465/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.161 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
ESTADO DO ACRE - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE GESTAO
GOVERNAMENTAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1998 a 31/12/1998
SERVIDORES CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO. PERÍODO
POSTERIOR AO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS. INCIDÊNCIA.
Os servidores admitidos sem concurso público após a promulgação de
Constituição de 1988 são segurados do Regime Geral de Previdência Social -
RGPS, estando o ente contratante obrigado ao recolhimento das contribuições
respectivas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Leticia Lacerda de Castro,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo ESTADO DO ACRE-
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, contra Acórdão de
Julgamento que julgou improcedente a impugnação.
O Acórdão recorrido de e-fls. 80 e seguintes, assim dispõe:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.001465/2007-90
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.161 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001465/2007-90

Segundo se apreende dos diversos relatórios que o compõem, o presente
lançamento é relativo às contribuições devidas à Seguridade Social incidentes
sobre pagamento de remuneração efetuado pelo Governo do Estado do Acre -
Secretaria Extraordinária de Gestão Governamental a segurados empregados,
correspondentes à parte descontada dos segurados (rubricas Segurados) e à parte
patronal (rubricas Empresa e Sat/Rat), no valor de R$ 34.724,29 (trinta e quatro
mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos), consolidado em
11/11/2005, correspondente às competências 04 a 13/2003, sendo composto
pelo levantamento SG2 - 630 SECRETARIA EXTRAORDINÁRL4 DE
GESTÃO GO VERNAMENTAL, que contém fatos geradores não declarados
em GFIP Em essência registra o Relatório Fiscal de fls. 22 a 30, que:
- a presente Notificação foi lavrada em substituição ao crédito constituído
por meio da NFLD n° 35.677.200-4, tomado nulo por vício formal em razão de
ter havido erro na identificação do sujeito passivo, devendo o mesmo ser
relançado, não estando abrangido, por esse motivo, pelo instituto da decadência,
conforme inciso II do artigo 45 da Lei 8.212/1991; _ - a decisão definitiva que
considerou o crédito previdenciário nulo se deu com a homologação no dia
19/07/2005 pelo Delegado da Receita Federal - Previdenciária em Rio Branco,
conforme folha 132 constante do processo de número 35.677.200-4;
- tratando-se de lançamento anteriormente efetuados e tomado nulo por decisão
definitiva, o crédito previdenciário não estaria abrangido pelo instituto da
decadência, conforme Inciso II do Artigo 45 da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991;
- dentre outros documentos, foram apresentados os arquivos das folhas de
pagamento em meio magnético de todos os órgãos públicos (Secretarias),
Autarquias e Fundações Públicas, para todo o período fiscalizado, constando a
configuração por competência, admissão, nome e o Cadastro de Pessoa Fisica -
CPF / Registro Geral - RG, salário de contribuição (base de cálculo), lotação e
valor bruto, divididos em quatro grupos de arquivos que seguem:
' a)“Servidores Estatutários Concursados”, contribuintes do Regime Próprio de
Previdência Social instituído pela Lei Complementar 039, de 29/12/1993,
publicado no Diário Oficial do Estado 6202-A, de 18/01/1994, que foram
admitidos através de concurso público;
b)“Servidores Estatutários não Concursados”. contribuintes do Regime
Próprio de Previdência Social instituído pela Lei Complementar 039, de
29/12/1993, publicado no Diário Oficial do Estado 6202-A, de 18/01/1 994,
que foram admitidos sem concurso público;
c)“Servidores Celetistas”, considerados os ocupantes, exclusivamente, de cargos
em comissão declarados em ei de livre nomeação e exoneração, amparados pelo
RGPS;
d)“Servidores Temporários”, instituídos pela Lei Complementar 033, de
19/07/1991, com alterações da Lei Complementar 043, de 23/05/1994,
revogadas pela Lei Complementar 050, de 12/07/1 996, em conformidade com
o inciso IX do artigo 37 da CF/88;
- foram apresentados, também, “CD” com a relação de empenhos geral do
sistema SAFIRA (Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e
Contábil), do órgão SESEPP (a partir de 1999 era denominado Secretaria de
Estado da Administração e Recursos Humanos, e partir de 1993 de Secretaria de
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.161 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001465/2007-90

Estado da Administração), unidade do Departamento Central de Pessoal,
manutenção das atividades de pessoal, para todo o período fiscalizado;
- O procedimento fiscal efetuado na ação fiscal foi de confrontar o somatório
dos valores brutos dos quatro grupos de arquivos magnéticos das folhas de
pagamento com os valores dos empenhos, por Órgão
público/Autarquia/Fundação Pública e competência; verificar se os “servidores
estatutários concursados” constantes dos arquivos magnéticos efetivamente
prestaram concurso público e se as admissões dos “servidores estatutários não
concursados” estavam corretas;
- a análise foi executada, por amostragem, com base nos assentamentos
funcionais, em todo o período fiscalizado, tendo em vista o grande quantitativo
de servidores, obtendo a convicção de que as informações prestadas pelo Estado
poderiam ser utilizadas.
- foram lançadas as contribuições previdenciárias devidas à Seguridade
Social incidente sobre as remunerações pagas pelos serviços, prestados por
segurados empregados à Secretaria em pauta, irregularmente contratados
sem a devida prestação de concurso público após a Constituição Federal de
1988, estando desprovida de amparo constitucional a integração destes
segurados empregados na relação estatutária vinculado ao Regime Próprio
de Previdência Social do Estado do Acre, mas, a relação contratual nula
deu-se de forma permanente, subordinada e mediante remuneração,
caracterizando o vínculo ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS,
conforme definido na alínea “a”, inciso 1 do art. 12 da Lei 8212, de
24/07/91;
- constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas, as
remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados empregados (§ 1° e artigo
20, combinado com a alínea “a”, inciso I do artigo 30, todos da Lei 8212/91),
contratados pelo Órgão em questão, que corresponde aos salários de
contribuição e desconto dos segurados encontrados no “RL _ Relatório de
Lançamento”, agrupados por competência;
- a irregularidade na contratação no serviço público e a consequente filiação
e/ou inscrição ao Regime Geral de Previdência Social, se fundamenta nos art.
37, inciso II, 39, 40 e 194, parágrafo único, alínea “a” da CF/88, no art. 19 das
Disposições Constitucionais Transitórias; nos artigos 12, inciso I, alínea “a”, 13
e 15 da Lei n° 8.212/91; na Lei Complementar Estadual n° 39, 29/12/1993 e
alterações posteriores (Estatuto dos servidores civis do Estado do Acre), art. 2°,
3°, parágrafo único, e 9°, incisos I e II e § 1°, art. 236 a 241;
- dispõe .a Ação Direta de Inconstitucionalidade 982/94 do Supremo Tribunal
Federal, Relator Ministro Ilmar Galvão, por unanimidade in DJ 06/05/94, pág.
10.485, como segue:
“EMENTA.- ESTADO DO PIAUÍ LEI 4546/92, ART. 5, INC. IV
ENQUADRA NO QUE REGIME ÚNICO, DE NATUREZA EsTATUTA'R1A,
SER V1DORES ADM1T1DOS SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS O AD
VENTO
DA
CONST1TU1ÇÃO
DE
1988.
ALEGADA
INCOMPATIBILIDADE COM AS NORMAS DOS ARTS. 37, II, E 39 DO
TEXTO PERMANENTE DA REFERIDA CARTA E COM O ART 19 DO
ADCT. PLAUSIBILIDADE DA TESE, 0 PRO1/1MENTO DE CARGOS
POUCOS
TEM
SUA
D1sc1PL1NA
TRAÇADA,
COM
R1OOR
VINCULANTE, PELO CONSTITUINTE OR1G1NA'R1O, NÃO HAVENDO
QUE SE FALAR, NESSE ÂMBITO EM AUTONOMIA ORGAN1zA
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.161 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001465/2007-90

c1ONAL DOS ENTES FEDERADOS, D1SPOS1T1VO DESTOANTE DESSA
OR1ENTAÇÃO. CONVENIÊNCIA DA PRONTA SUSPENSÃO DE SUA
EFICÁCIA,. CAUTELAR DEFERIDA. "
. - à luz da legislação ora dissecada, pode-se afirmar que tais servidores não
podem vincular-se ao Regime Próprio de Previdência Social em razão de que
aqueles contratados após 05/10/88, inclusive, foram admitidos sem as
Observâncias constitucionais de concurso público, vinculando-se, por definição
da lei que instituiu o Plano de Custeio da Organização da Seguridade Social
(Lei 8212/91), ao RGPS;
- encontram-se anexados à NFLD, relação nominal dos segurados empregados
dentro do período de abrangência do crédito previdenciário;
- as importâncias pagas a titulo de salário-família por não estarem na
conformidade da Lei 8.213/91 (valor da cota, apresentação de certidão de
nascimento, apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória ou
frequência escolar e outros) não foram consideradas para fins de dedução do
valor apurado mensalmente;
- para apuração do débito foram examinados também a Constituição Estadual
do Estado do Acre, as leis que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal
por tempo limitado, termos de posse de govenadores, decretos de nomeação de
secretários, relatórios com os dados cadastrais dos govenadores e secretários, a
lei do Regime Próprio de Previdência Social e as leis de criação de autarquias e
fundações públicas; por amostragem, foi examinado o assentamento funcional
de servidores, resumo de empenho da folha de pagamento (meio papel) e fichas
financeiras anual de servidores.
- as contribuições que deveriam ter sido arrecadadas dos segurados, não
caracterizam crime contra a seguridade social, face às mesmas terem sido
repassadas irregularmente ao Tesouro Estadual, passando estar ciente, em tese,
deste crime a partir do recebimento desta NFLD.
Em seu recurso Voluntário o Estado alega o seguinte:
i)
Ausência do concurso público não caracteriza por si só a relação de
emprego, como sustenta o INSS para fundamentar a constituição das
contribuições previdenciárias em seu favor, enquadrando os servidores assim
nomeados no conceito de empregado, a teor do inciso I, alínea “a”, do art. 12 da
Lei 8.212/91;
i)
Não há no ordenamento nenhum dispositivo legal que ampare a pretensão
do fisco de cobrar as contribuições previdenciárias de funcionários do serviço
público estadual que estava sendo regidos pelo regime próprio de previdência; a
ausência do concurso publico não qualifica se a relação existente entre esses
servidores e o ente estatal é estatutária ou celetista (relação de emprego),
enquadramento determinante para definição do regime previdenciário: próprio ou
geral.
ii)
Faz distinção entre encargo e emprego público, tecendo considerações
sobre regime estatutário e celetista, que eliminou o regime jurídico único;
iii)
Alega que a forma de ingresso de servidores públicos, cujas contribuições
previdenciárias são reclamadas,_ o contexto jurídico posto não os vincula ao
Regime Geral de Previdência (INSS);
iv)
Pede a dedução do salário família e salário-maternidade;
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.161 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001465/2007-90

v)
Pede a compensação de valores.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DO MÉRITO
DA INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS: CARGOS
COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS
A lei orgânica da Seguridade Social definiu em seus artigos 12 e 13, in fine, as
categorias de trabalhadores que são, compulsoriamente, regidas pelo Regime Geral de
Previdência Social e, destarte, sujeitos às normas emolduradas na Lei no 8.212/91,
regulamentando assim o art. 195, I da Constituição Federal determinou que a Seguridade Social
fosse custeada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, das contribuições sociais a cargo
da empresa incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício:
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes
pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração,
inclusive como diretor empregado;
(...)
e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos
oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro
efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da
legislação vigente do país do domicílio;
(...)
g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo
efetivo com a União, Autarquias, inclusive em regime especial, e
Fundações Públicas Federais; (Alínea acrescentada pela Lei n° 8.647, de
13.4.93)
(...)
j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não
vinculado a regime próprio de previdência social; (Incluído pela Lei no 10.887,
de 2004).
(...)
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.161 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001465/2007-90

Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das
respectivas autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de
Previdência Social consubstanciado nesta Lei, desde que amparados
por regime próprio de previdência social. (Redação dada pela Lei no 9.876,
de 1999).
§1o Caso o servidor ou o militar venham a exercer, concomitantemente,
uma ou mais atividades abrangidas pelo Regime Geral de Previdência
Social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades.
(Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
§2o Caso o servidor ou o militar, amparados por regime próprio de previdência
social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime
previdenciário não permita a filiação nessa condição, permanecerão vinculados
ao regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça
acerca de sua contribuição. (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
Em 15 de dezembro de 1998, o Congresso Nacional promulgou e fez publicar a
Emenda Constitucional no 20/98, a qual fez inserir na estrutura do art. 40 da CF/88 o parágrafo
13o, que impôs ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, sua
filiação compulsória ao regime geral de previdência social, conforme assim dispõe:
“Art. 40. O servidor será aposentado:
(...)
§13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo
temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência
social. (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98)
Da análise dos dispositivos legais e constitucionais selecionados deflui que,
mesmo antes da promulgação da Emenda no 20/98, imperiosa era a vinculação obrigatória ao
Regime Geral de Previdência Social tanto dos servidores efetivos quanto dos ocupantes de
cargos em comissão, ou de outro cargo temporário ou de emprego público da União, dos
Estados, e dos Municípios quando não amparados por regime próprio de previdência social.
Com isso, apesar da Emenda n.o 20/98 ter excluído do RPPS os ocupantes de
cargo comissionado, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, o referido
dispositivo não criou uma novo formato de recolhimento, uma vez que já existiam nas normas
anteriores infraconstitucionais, após a Constituição de 1988.
Diante da norma citada, o art. 20 Lei no 8.212/91, de custeio da Seguridade
Social, determinou que a contribuição previdenciária a cargo do segurado empregado, categoria
da qual fazem parte os comissionados apurados pela fiscalização, é calculada mediante a
aplicação de alíquota própria incidente sobre o seu Salário de Contribuição, restando a cargo
do empregador a responsabilidade pelo desconto de tal contribuição social da remuneração
auferida mensalmente pelo trabalhador e o recolhimento aos cofres do fisco federal, no prazo
legal, por força das disposições insculpidas no inciso I do art. 30 da mesma Lei no 8.212/91, in
verbis:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620/93)
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.161 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001465/2007-90

I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores
avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, a contribuição a
que se refere o inciso IV do art. 22, assim como as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes
individuais a seu serviço, até o dia dois do mês seguinte ao da competência;
(Redação dada pela Lei no 9.876/99).
No presente caso a autuação gira em torno de servidores contratados após a
Constituição Federal de 1988 sem a aprovação de concurso público.
Colocando o posicionamento da AGU exarado no Parecer GM 030, de 04 de abril
de 2002, que dirimiu dúvidas quanto à vinculação dos servidores beneficiados pela estabilidade
especial conferida pelo art. 19 do ADCT ao regime previdenciário, e ainda as disposições do art.
40, §§ 12 e 13, da Constituição Federal, a postulante conclui que os servidores estaduais
admitidos após 1988, sem concurso público, podem ser vinculados à Previdência Própria do
Estado do Acre.
Para tanto transcrevo parte do relatório fiscal que ficou constatado o seguinte:
8. Conforme está definido no MPF, constituímos as contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social incidente sobre as remunerações
destinadas a retribuírem os serviços prestados por segurados empregados ao
Governo do Estado do Acre – Secretaria Extraordinária de Gestão
Governamental, irregularmente contratados a devida prestação de concurso
público após a Constituição Federal de 1988, estando desprovido de amparo
constitucional a integração destes segurados empregados na relação estatutária
vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Acre, mas, a
relação contratual nula deu-se de forma permanente, subordinada e mediante
remuneração, caracterizando o vínculo ao Regime Geral de Previdência Social -
RGPS, conforme definido na alínea "a“, inciso I do art. 12 da Lei 8212, de
24/07/91.
9. Dessa forma, o credito ora constituído através desta Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD compõe-se das contribuições que deveriam ter
sido arrecadadas dos segurados empregados e da contribuição do Órgão público
destinada à Seguridade Social, ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho - GILRAT para as competências a partir de O7/1997,
apurados com base nos arquivos magnéticos da seguinte forma: (...).
Na autuação constata-se que o lançamento se deu sob a rubrica de servidores que
ingressaram na administração pública após a CF de 1988 SEM o respeito ao artigo 37, inciso II,
in verbis:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.161 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001465/2007-90

A recorrente tenta desconfigurar a investidura em cargo público mediante o
requisito constitucional do concurso público, como se observa dos autos.
Importante registrar que, a autuação respeitou o disposto no artigo 19, do Ato Das
Disposições Constitucionais Transitórias, assim transcrito:
Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício
na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que
não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são
considerados estáveis no serviço público.
Assim, foram levantados pela fiscalização os fatos geradores respeitando a regra
transitória constitucional.
Em seu recurso a recorrente não indica nenhum servidor que pudesse ser
enquadrado na regra acima descrita. Ainda, entendo que o recorrente tentou dar interpretação
diversa ao parecer da Advocacia Geral da União no Parecer GM 030, de 04 de abril de 2002, que
na época contava como atual ministro Gilmar mendes no posto de AGU, em que ele tratou das
regras dos cinco anos de transição. Ora, após a CF era obrigação dos Estados realizar contratação
por meio de concurso público e títulos, e não de outra maneira, todo o resto estaria enquadrado
no regime geral, inclusive as irregularidades cometidas, pois o fato gerador do tributo de fato
ocorreu, que era a remuneração de um servidor público, ainda que sem concurso público.
Este Conselho já teve oportunidade de julgar a matéria, conforme se verifica do
Acórdão n.o 2402-006.428, de relatoria do conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho, de
03/07/2018, se posicionando pelo seguinte:
Ementa(s)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/12/2005
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
A menos que se destinem a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão
recorrida, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões que possuir o contribuinte devem ser apresentados na
impugnação, não se conhecendo daqueles suscitados em momento posterior.
SERVIDORES
CONTRATADOS
SEM
CONCURSO
PÚBLICO.
PERÍODO
POSTERIOR AO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. REGIME
PREVIDENCIÁRIO. RGPS.
O direito à participação em regimes próprios de previdência social, instituídos pela
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios somente alcança
servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional, não admitidos por
concurso público, quando esses tenham sido contratados antes da promulgação da
Constituição de 1988.
SERVIDORES
CONTRATADOS
SEM
CONCURSO
PÚBLICO.
PERÍODO
POSTERIOR AO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
AO
RGPS.
INCIDÊNCIA.
Os servidores admitidos sem concurso público após a promulgação de Constituição de
1988 são segurados do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, estando o ente
contratante obrigado ao recolhimento das contribuições respectivas.
Assim, sem razão a recorrente.
DOS PEDIDOS DE DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO MATERNIDADE E
SALÁRIO FAMÍLIA.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.161 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001465/2007-90

A recorrente pede que sejam deduzidos os valores pagos pelo Estado aos
servidores a título de salário-família e salário-maternidade.
Ocorre que verificando o relatório fiscal, essas rubricas não foram objetos de
autuação. Ainda que fossem, caberia à recorrente demostrar tais verbas e recolhimentos, o que
não ocorreu. E ainda assim, restaria análise a ser feita por esse colegiado tendo em vista a
situação específica dos autos sobre o regime de previdência adotado, ou não considerado pelo
recorrente de seus servidores.
DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Os pedidos de compensação devem ser avaliados em sede de processo específico
e próprio, não cabendo análise nesse processo.
Assim, indefiro o pedido retro.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital